Tribunal: TJDFT
Processo: 0020027-78.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO. REJEITADA. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora para reconhecer a solidariedade passiva da LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda e negou provimento ao recurso da Incorporação Garden Ltda, mantendo a sentença quanto à restituição da comissão de corretagem.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. 2.2. Ainda que haja fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que há omissão apta a ensejar provimento dos embargos de declaração.

3. Inicialmente, em que pese o argumento da embargante de que deve ser anulado o julgamento e a publicação do acórdão de apelação, devendo-se repetir os atos com a inclusão de sua razão social, não lhe assiste razão. 3.1. Isso porque, ainda que não tenha sido publicada a razão social da recorrente quando de sua intimação, esta foi intimada através de seu patrono, Dr. Cláudio Augusto, que além de defender seus interesses, também atua defendendo os direitos da Incorporação Garden Ltda. 3.2. Desse modo, não há que se falar em qualquer nulidade, pois se seu patrono, devidamente intimado da pauta publicada em 18/10/19, deixou de requerer o julgamento presencial da matéria, memoriais ou sustentação oral foi por opção própria, não por falta de intimação, uma vez que tinha ciência que a sessão do feito ocorreria no dia 13/11/19.

4. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 4.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pela embargante e alegados em suas contrarrazões de apelação.

5. Em verdade, o acórdão foi claro ao apontar que o fato da LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda participar da cadeia na qual o contrato foi firmado entre as partes não a exime de eventuais responsabilidades surgidas da relação de consumo. 5.1. Até porque a proposta de compra e venda estampa em seu título a marca de ambas as rés, o que leva o consumidor a acreditar que o empreendimento detém a confiabilidade e o renome por elas ostentado. 5.2. Desse modo, foi reconhecida a solidariedade passiva da embargante para integrar a responsabilidade pelo não cumprimento do contrato de compra e venda do bem.

6. Além disso, foi dito que, havendo resolução do contrato de compra e venda por culpa exclusiva da construtora, a parte autora deve ser restituída ao status quo ante, devendo os valores por ela pagos serem restituídos (Súmula 543 do STJ). 6.1. Dessa forma, ainda que haja plena informação do fornecedor sobre o pagamento da comissão de corretagem, existe prática abusiva, já que aquele que fornece o serviço impossibilita qualquer negociação sobre a corretagem. 6.2. Então, havendo recusa do consumidor no pagamento da comissão isso resultará na frustração da venda do imóvel, tendo em vista que tal negócio só se opera através de um corretor. 6.3. O julgado bem frisou que o adquirente do imóvel não possui vínculo obrigacional com o corretor, já que não foi contratado por ele para prestar serviços. 6.4. Nesse sentido, a comissão de corretagem é um ônus de quem contratou os serviços de intermediador. 6.5. Portanto, entender como não devido o pagamento à autora, referente à remuneração do corretor, seria admitir que a compradora suportasse o prejuízo, já que não retornaria à situação vivenciada antes do negócio não sucedido.

7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.

8. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 8.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

9. Embargos de Declaração rejeitados.